Tribunal: STM
Processo: 7000652-65.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU AMBIGUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1 - Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não sendo instrumento adequado para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento da sua natureza integrativa.
2 - A alegação de contradição em razão da não consideração de determinados depoimentos e de omissão quanto à comprovação dos fatos imputados não se sustenta quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e detalhada, delineando os elementos pelos quais se chegou à sua conclusão.
3 - A condenação pelo crime de concussão foi fundamentada em elementos probatórios consistentes, especialmente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, que demonstraram a exigência, por parte do Acusado, de vantagem indevida mediante abuso da função pública.
4 - Divergências entre depoimentos não afastam, por si só, a conclusão condenatória, quando a prova dos autos evidencia a materialidade e autoria do delito, com base em testemunhos coesos e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
5 - A discordância da parte embargante quanto à valoração da prova realizada pelo Tribunal não configura contradição nem omissão que justifique a revisão da decisão por meio de Embargos de Declaração.
6- O pedido de prequestionamento formulado nos Embargos não foi acompanhado de indicação expressa de qualquer dispositivo constitucional supostamente violado, limitando-se a alegação genérica e desvinculada de fundamentação jurídica específica. Dessa forma, a ausência de menção explícita ou implícita à normativa constitucional inviabiliza o requisito necessário para eventual interposição de recurso extraordinário.
7 - O entendimento consolidado por esta Corte Castrense é de que os Embargos de Declaração não se prestam à reabertura da discussão sobre o mérito da causa julgada, mas, tão somente, para corrigir vícios que comprometam a compreensão do julgado, o que não se verifica no caso concreto.
8 - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000652-65.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES SERENO
ADVOGADO(A): ROBERTO VINICIUS FERNANDES DA SILVA (OAB RJ113758)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER Í ‐
NTEGRO O ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000652-65.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES SERENO
ADVOGADO(A): ROBERTO VINICIUS FERNANDES DA SILVA (OAB RJ113758)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CONCUSSÃO.
ART. 305 DO CPM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL
OU
AMBIGUIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1 - Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não sendo instrumento
adequado para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento
da sua natureza integrativa.
2 - A alegação de contradição em razão da não consideração de determinados
depoimentos e de omissão quanto à comprovação dos fatos imputados não se
sustenta quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e
detalhada, delineando os elementos pelos quais se chegou à sua conclusão.
3 - A condenação pelo crime de concussão foi fundamentada em elementos
probatórios consistentes, especialmente nos depoimentos das vítimas e das
testemunhas, que demonstraram a exigência, por parte do Acusado, de
vantagem indevida mediante abuso da função pública.
4 - Divergências entre depoimentos não afastam, por si só, a conclusão
condenatória, quando a prova dos autos evidencia a materialidade e autoria do
delito, com base em testemunhos coesos e corroborados por outros elementos
constantes dos autos.
5 - A discordância da parte embargante quanto à valoração da prova realizada
pelo Tribunal não configura contradição nem omissão que justifique a revisão
da decisão por meio de Embargos de Declaração.
6 – O pedido de prequestionamento formulado nos Embargos não foi
acompanhado de indicação expressa de qualquer dispositivo constitucional
supostamente violado, limitando-se a alegação genérica e desvinculada de
fundamentação jurídica específica. Dessa forma, a ausência de menção explícita
ou implícita à normativa constitucional inviabiliza o requisito necessário para
eventual interposição de recurso extraordinário.
7000652-65.2024.7.00.0000
40001368176 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7 - O entendimento consolidado por esta Corte Castrense é de que os Embargos
de Declaração não se prestam à reabertura da discussão sobre o mérito da causa
julgada, mas, tão somente, para corrigir vícios que comprometam a
compreensão do julgado, o que não se verifica no caso concreto.
8 - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento Virtual, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela
Defesa, para manter íntegro o Acórdão recorrido.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa, em favor do
Embargante, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, proferido nos autos da
Apelação nº 7000460-69.2023.7.00.0000, em sessão virtual de 5 a 8/8/2024, que, por
unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao Apelo Ministerial, para reformar a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª
CJM e condenar o 1º Sgt Ex FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES SERENO pela prática do
crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do CPPM, a
exceção da alínea "a", designando o juízo a quo para a realização da Audiência admonitória,
na forma do art. 611 do CPPM.
Participaram do julgamento os ministros LEONARDO PUNTEL (Relator),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 29 da Apelação):
RECURSO DE APELAÇÃO. MPM. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE
VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO MILITAR. TROCA DE ESCALAS DE
SERVIÇO. MARCAÇÃO DE FÉRIAS. INFLUÊNCIA EM PROMOÇÕES. ABUSO.
NECESSIDADE PREMENTE DE CABOS E SOLDADOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA.
CONSUMAÇÃO. RECEBIMENTO DE VANTAGEM. DISPENSABILIDADE. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. PROVIMENTO DO APELO. REFORMA
DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
7000652-65.2024.7.00.0000
40001368176 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Considerando que o recurso ministerial é direcionado tão somente contra a absolvição da
imputação do crime de concussão (art. 305 do CPM), deve-se considerar operado o trânsito
em julgado quanto à absolvição pelas demais imputações, por ausência de insurgência.
2. De acordo com a doutrina, o tipo penal previsto no art. 305 do CPM retrata crime militar
impróprio, cuja essência reside no abuso da função exercida, sendo o sujeito passivo a própria
Administração Militar, e consiste em exigir vantagem indevida, direta ou indiretamente, em
razão da função pública exercida (na atualidade) ou que virá a exercer (futuro próximo), e
consuma-se com a simples exigência da vantagem descabida, pouco importando se essa
vantagem seja recebida ou mesmo devolvida posteriormente.
3. Depreende-se dos elementos constantes dos autos que o Acusado fez exigências a militares
para que, em contrapartida, fossem atendidos em seus pedidos relacionados a troca de escalas
de serviços, bem como engajamento. Do contrário, caso não atendido em suas exigências,
perseguia as vítimas com imposição de escalas de serviços tidas como mais intensas.
4. As provas constantes dos autos incluem depoimentos testemunhais, alguns favoráveis e
outros desfavoráveis ao Acusado. Contudo, a partir dos depoimentos das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público, é possível concluir com clareza que não se trata apenas de
rumores ou de boatos. Os fatos apurados foram comprovados, evidenciando a prática de
concussão.
5. Embora as testemunhas arroladas pela Defesa tenham declarado que o Acusado nunca lhes
fez exigências, os depoimentos não tiveram o condão de por em dúvida, anular ou lançar por
terra as declarações das demais testemunhas, vitimadas pela conduta do Acusado, que, de
forma categórica, confirmaram que o Acusado lhes fez cobrança de maços de cigarros e/ou
dinheiro.
6. Os depoimentos dos superiores hierárquicos e dos demais militares que trabalharam
diretamente com o Acusado, no sentido de ser ele militar de confiança e cumpridor de suas
funções, também não enfraquecem os depoimentos das vítimas, uma vez que a conduta era
praticada distante da presença dos seus superiores hierárquicos, que, obviamente,
desconheciam o comportamento e, ao tomarem conhecimento das irregularidades,
procederam, de pronto, a sua substituição da função.
7. A insatisfação de uma parte dos militares vítimas se manifestou de forma muito mais intensa
em relação às exigências e barganhas do Acusado para realizar trocas na escala, em vez de se
concentrar nas escalas em si. Assim, compreenderam que a intensidade dos serviços impostos
por essas escalas, bem como a imposição de tarefas mais árduas, resultaram de retaliação do
Acusado por não ter suas demandas atendidas em algumas ocasiões.
8. Independentemente de o Acusado possuir ou não competência para alteração de escala,
impor qualquer tipo de sanção disciplinar ou mesmo influir na decisão do Comando de
engajamento de militares, o simples fato de exigir qualquer tipo de vantagem em razão de sua
função perfaz a elementar do crime do art. 305 do CPM, que é formal e dispensa resultado
naturalístico, pois se consuma com a mera exigência de vantagem indevida ligada à função
pública.
9. Ao exigir valores pecuniários ou mesmo maços de cigarros para atender aos pedidos de
alteração de escalas dos militares, o Acusado incorreu no tipo penal do art. 305 do CPM e sua
conduta atentou contra a Administração Militar, especialmente em detrimento do dever
militar, da moralidade administrativa, da probidade e da honra.
10. É cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação
da pena, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, segundo o livre convencimento do Juiz,
7000652-65.2024.7.00.0000
40001368176 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

após analisar todo arcabouço fático probatório dos autos, mas sempre em obediência aos
critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime.
11. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão unânime.

O Acórdão foi publicado no DJE de 11/10/2024 (evento 29 da Apelação).
Confirmada a intimação da Defesa no sistema processual eletrônico em
21/10/2024, houve a oposição dos presentes Embargos no dia seguinte (eventos 33 e 35 da
Apelação).
A Defesa requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar alegadas
omissões e contradições no Acórdão embargado, além de promover o prequestionamento de
matérias para que eventualmente sejam objeto de discussão em recurso extraordinário.
Em seus argumentos, sustenta que os depoimentos constantes nos autos revelam
fragilidades e inconsistências nos relatos das testemunhas de acusação, enquanto as
testemunhas de defesa, bem como algumas arroladas pelo MPM, confirmaram a inexistência
de exigências de favores ou benefícios por parte do Embargante, destacando sua conduta
ética e irrepreensível ao longo de 22 anos de carreira militar.
A Defesa também aponta que o Acórdão não detalhou como os fatos imputados
ao Embargante foram comprovados, havendo contradições ao considerar os depoimentos de
acusação suficientes para a condenação, mesmo diante de inconsistências e da ausência de
provas materiais. Diante disso, solicita que os vícios sejam sanados, com a devida análise das
teses defensivas, destacando que os elementos dos autos não sustentam a condenação
imposta.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, afirmou que as
razões de decidir do acórdão recorrido foram suficientes para afastar as pretensões suscitadas
pela Defesa, inexistindo erro material, omissão ambiguidade ou obscuridade na Decisão,
razão pela qual manifestou-se pela rejeição dos Embargos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Pleiteando a revisão do Acórdão proferido por esta Corte, a Defesa do
Embargante sustenta a existência de contradição e de omissão no decisum.
Quanto à alegada contradição, alega que o Acórdão embargado equivocou-se ao
desconsiderar o conteúdo dos depoimentos das testemunhas de Defesa, os quais
demonstrariam que o Embargante nunca solicitou favores, dinheiro ou cigarros em troca de
7000652-65.2024.7.00.0000
40001368176 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benefícios ou privilégios, como sustentado pela Acusação. Além disso, acrescenta que os
autos evidenciam que o Embargante, em diversas ocasiões, atendeu a pedidos de troca de
serviço sem qualquer exigência indevida e que tal fato foi corroborado por testemunhas.
Ainda, argumenta que uma das testemunhas arroladas pelo MPM teria afirmado
de forma categórica que nunca foi cobrada pelo Acusado para realizar trocas de serviço ou
reengajamento e aponta a fragilidade dos demais depoimentos das testemunhas de acusação,
destacando o histórico disciplinar questionável de algumas delas, como punições registradas
por condutas irregulares.
Em relação à omissão, a Defesa argumenta que não há prova suficiente para a
condenação e afirma que o Acórdão não especificou exatamente como os fatos apurados
teriam sido comprovados e que, do contrário da conclusão exarada no Acórdão, a Sentença
recorrida teria vislumbrado a inexistência de qualquer indício de recebimento de pagamento
efetuados por Cabos e Soldados para que o Acusado influenciasse o Comando nas
promoções, engajamentos ou livramento de punições, vez que o réu não tinha qualquer poder
de decisão ou persuasão perante os seus Comandantes, concluindo, in verbis:
(...) com a devida vênia, por mais que o v. acórdão tenha concluído, em suas razões, de que as
provas nos autos são suficientes para uma condenação, podemos observar claramente que
não, pois que o MPM trouxe aos autos tão somente depoimentos de testemunhas, sem
credibilidade e até mesmo sem um consenso entre o que elas diziam, conforme afirmado pela
própria sentença originária. Assim, considerando que o v. acórdão embargado incorreu
possivelmente em omissão (não especificou quais fatos foram comprovados para se condenar
o Embargante) e contradição (testemunhas de acusação que dizem ter ocorrido a concussão
em sede policial, para depois afirmar que não houve exigência de favorecimento, em sede
judicial), requer-se a reavaliação do r. decisum para sanar tais vícios. (...)
Em que pese a irresignação, o pleito carece de respaldo, haja vista a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou ambiguidade no Acórdão quanto ao
que sustentou a Defesa.
Esta Corte avaliou as teses apresentadas pelas partes quando da interposição do
recurso de apelação e, reformando a sentença absolutória, decidiu condenar o acusado pela
prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Quanto à alegada contradição, diferentemente do que alegou a Defesa, o
Acórdão expôs, de forma clara, que parte das testemunhas foi uníssona em afirmar que o
acusado, abusando do prestígio da função de sargenteante que exercia na OM, fez exigências
a militares utilizando como moeda de troca o atendimento dos seus pedidos ligados às escalas
de serviços.
O Acórdão descreveu com precisão que, embora algumas testemunhas tenham
afirmado nunca ter recebido exigências do acusado, isso não foi suficiente para invalidar ou
lançar dúvidas sobre os depoimentos das demais testemunhas que, categoricamente,
confirmaram ter sido vítimas de cobranças de maços de cigarros e/ou dinheiro por parte do
acusado em troca de serviços ligados a sua atribuição na OM.
7000652-65.2024.7.00.0000
40001368176 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a conclusão que se extraiu do contexto dos autos foi que o acusado
não fazia exigências a todos os militares da OM, mas a uma parcela deles, conforme indicado
pelo depoimento do Ofendido ex-militar LUCAS CAETANO DAMÁSIO e das testemunhas
Cb ANDERSON CELESTINO PATRICIO, Sd RONALDO PEREIRA DE JESUS e ex
militar JOÃO MARCOS BARBOSA VIANA.
E assim, concluiu-se que o fato de algumas testemunhas não terem sofrido
exigências não excluiu a ocorrência do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código
Penal Militar, praticado contra os demais ofendidos.
Ademais, ficou registrado que os testemunhos dos superiores do acusado,
enaltecendo sua conduta regular e destacando sua condição de pessoa de confiança, não
foram suficientes para enfraquecer os depoimentos das vítimas. Isso porque as condutas
ilícitas eram praticadas fora da presença dos superiores hierárquicos, que, naturalmente,
desconheciam tais comportamentos. Contudo, ao tomarem ciência das irregularidades,
adotaram a medida de substituir o Acusado da função.
Nesse sentido, transcreve-se o seguinte trecho do Acórdão:
(...) De fato, conforme disposto na sentença, as provas constantes dos autos são apenas
depoimentos testemunhais, uns favoráveis e outros contrários ao Acusado. Porém, dos
depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM, é possível extrair com clareza que não se
tratou apenas de rumores ou de boatos, pois os fatos apurados foram comprovados, no sentido
da prática de concussão.
Nesse conspecto, parcela das testemunhas foi uníssona em afirmar que o Acusado, abusando
do prestígio da função de sargenteante que exercia, fez exigências a militares utilizando como
moeda de troca o atendimento dos seus pedidos ligados às escalas de serviços.
Ademais, embora as testemunhas arroladas pela Defesa tenham declarado que o Acusado
nunca lhes fez exigências, os depoimentos não tiveram o condão de por em dúvida, de anular
ou de lançar por terra as declarações das demais testemunhas, vítimas da conduta do
Acusado, que, de forma categórica, confirmaram que o Acusado lhes fez cobrança de maços
de cigarros e/ou dinheiro.
Outrossim, a conclusão que extraio do contexto dos autos, em verdade, é de que o Acusado
não fazia exigências a todos os militares da OM, mas à parcela deles, conforme se depreende
do depoimento do Ofendido ex-militar LUCAS CAETANO DAMÁSIO e das testemunhas Cb
ANDERSON CELESTINO PATRICIO, Sd RONALDO PEREIRA DE JESUS e ex militar JOÃO
MARCOS BARBOSA VIANA.
A palavra dos superiores e dos demais militares que trabalharam diretamente com o Acusado,
no sentido de que cumpria sua função e que era pessoa de confiança, também não enfraquece
os depoimentos das vítimas do Acusado, uma vez que a conduta era praticada distante da
presença dos seus superiores hierárquicos que, obviamente, desconheciam o comportamento e,
ao tomarem conhecimento das irregularidades, procederam à substituição do Acusado da
função, conforme depoimento do Maj THYAGO PAIVA DE PAULA.
De valia acrescentar que, de acordo o referido Major, após o afastamento do Acusado de suas
funções, verificou-se incongruências nas escalas de folga e de serviço por ele elaboradas,
observando-se que alguns militares tiraram mais serviços que outros e ainda que existiam
trocas de serviço com muita intensidade.
7000652-65.2024.7.00.0000
40001368176 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que concerne à alegada omissão, aventada pela Defesa, convém salientar
que diferentemente do que sustentou o Embargante, o Acórdão, por intermédio do voto
condutor, expôs, de forma densa, a transcrição de trechos dos depoimentos dos ofendidos, das
testemunhas e do acusado, explicando, fundamentadamente, as razões pelas quais deveria ser
reformada a sentença absolutória.
Restou consignado que os depoimentos dos ofendidos ex-militares LUCAS
CAETANO DAMÁSIO e JOÃO MARCOS BARBOSA VIANA e das testemunhas Maj.
THYAGO PAIVA DE PAULA, Cb ANDERSON CELESTINO PATRÍCIO e Sd RONALDO
PEREIRA DE JESUS convergiram para demonstrar que o acusado abusava de sua posição
para exigir vantagens indevidas, criando um ambiente de coação implícita entre os
subordinados e que a conduta configurou o crime previsto no art. 305 do CPM, que é formal
e se consuma com a simples exigência de vantagem indevida, independentemente de
resultado naturalístico.
Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do Acórdão:
(...) Com vênias ao entendimento do Conselho de Justiça, entendo que, de acordo com as
declarações, a insatisfação de parcela dos militares vítimas voltou-se com muito mais
intensidade contra as exigências e barganhas do Acusado para efetuar trocas na escala do que
as escalas propriamente ditas e, por isso, interpretaram que a intensidade dos serviços que lhe
eram impostos por escalas, bem como a imposição de tarefas mais árduas, se deu por
retaliação do Acusado por não ter sido atendido em algumas de suas exigências.
Ocorre que, independentemente de o Acusado possuir ou não competência para alteração de
escala, impor qualquer tipo de sanção disciplinar ou mesmo influir na decisão do Comando de
engajamento de militares, o simples fato de exigir qualquer tipo de vantagem em razão de sua
função perfaz a elementar do crime do art. 305 do CPM, que é formal e dispensa resultado
naturalístico, pois se consuma com mera exigência de vantagem indevida ligada à função
pública.
Portanto, ao exigir valores pecuniários ou mesmo maços de cigarros para atender aos pedidos
de alteração de escalas dos militares, o Acusado incorreu no referido tipo penal e sua conduta
atentou contra a Administração Militar, especialmente contra o dever militar, a moralidade
Administrativa, a probidade e a honra. (...)
Outrossim, a ausência de provas materiais diretas, como documentos e
mensagens, foi suprida pela consistência das declarações das testemunhas, que corroboraram
entre si ao detalhar o modus operandi do acusado. Esses elementos foram suficientes para
concluir pela procedência da acusação e responsabilização do réu, não havendo que falar em
omissão no Acórdão.
Ademais, as práticas do acusado configuraram graves violações à hierarquia e à
disciplina militares, afetando o moral da tropa e desrespeitando princípios fundamentais da
Administração Pública.
Destarte, o Acórdão embargado avaliou as teses apresentadas na apelação e
demonstrou, de forma coerente e concatenada, os fundamentos pelos quais se chegou a sua
conclusão.
7000652-65.2024.7.00.0000
40001368176 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao mérito da decisão proferida no Acórdão, considerando a
reanálise comparativa das versões apresentadas pelos depoimentos constantes dos autos, é
evidente que a revisão por meio de Embargos de Declaração é incompatível. Nesse sentido,
destaca-se a observação da PGJM, que, em seu parecer, apresentou fundamentação relevante
sobre a temática (evento 8):
(...) A v. Decisão impugnada analisou, com a devida minúcia, todos os aspectos relevantes
apresentados na Peça Revisional, de forma que não se identificam matérias em conflito ou
omissões que demandem reparação. O Instrumento Recursal evidencia a intenção de
reexaminar questões fático-probatórias, visando perpetuar a análise de mérito por meio do
reexame de temas já amplamente debatidos.
Ademais, o cerne da insurgência da respeitável Defesa limita-se à interpretação da prova
produzida ao longo da instrução processual, contudo, os Aclaratórios não são o meio
adequado para a rediscussão de matéria fático-probatória já exaurida em sede de Apelação.
Nessa senda, vê-se com meridiana clareza que a pretensão do Embargante se limita à
rediscussão da matéria já analisada por esta Colenda Corte Superior de Justiça Castrense, o
que a jurisprudência consolidada tem vedado quando a via escolhida for os Embargos de
Declaração. (...)
(...) Dessa forma, as razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as
pretensões ora suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade na v. Decisão atacada. (...)
Ademais, consoante entendimento firmado por esta Corte, sequer é necessário
que o julgador avalie todas as teses apresentadas pelas partes quando, fundamentadamente,
expresse uma conclusão lógica que dispense apreciação de outras linhas de entendimento.
Nesse sentido, trago à colação a seguinte ementa de julgado com decisão unânime dessa
Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E
PRECISA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede de
Embargos de Declaração em matéria criminal, que “o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento. II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de matéria
fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda instâncias. III - A dosimetria e a
fixação da pena foram devidamente sopesadas mediante justificativas devidamente
fundamentadas, não sendo cabível a revisão. IV - Os efeitos infringentes ou modificativos em
embargos de declaração somente são cabíveis em se tratando de decisões claramente
teratológicas, o que não se verifica no caso em tela. Embargos de declaração rejeitados.
Decisão unânime. (Embargos de Declaração Criminal nº 7000235-83.2022.7.00.0000. Rel.
Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Dje.: 19/10/2022).
Por último, quanto ao prequestionamento da matéria, apontado ao final do
tópico 1 da petição de Embargos (evento1), depreende-se que o recurso manejado não
apresenta qualquer menção à normativa constitucional, de modo explícito ou implícito, quer
na descrição fática, quer em seus fundamentos, evidenciando a generalidade do pleito
formulado.
7000652-65.2024.7.00.0000
40001368176 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito
necessário à admissibilidade de eventual recurso extraordinário ao STF, não se verifica
violação de quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais no Acórdão recorrido. Para
mais, é imperiosa a demonstração cabal de quais dispositivos, preceitos ou princípios
constitucionais foram supostamente violados e por quais motivos o teriam sido. Desse modo,
indefiro o pedido da Defesa, de análise de possíveis violações constitucionais, por ser o
pedido genérico e não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais constantes da norma de
regência.
Portanto, por não vislumbrarmos contradição, omissão, ambiguidade,
obscuridade, erro material, ilegalidade ou teratologia no acordão, deve o recurso ser rejeitado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa, para manter íntegro o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368176v10 e do código CRC 3247e53b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 02/04/2025, às 14:43:46
7000652-65.2024.7.00.0000
40001368176 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR